Tribunal: TJDFT
Processo: 0051044-98.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR PARTE QUE TEVE SEU RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO DO BEM. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. No caso, a fundamentação do voto condutor do acórdão se deu no sentido de que os honorários advocatícios deveriam ser fixados tomando por base o valor da arrematação do imóvel. No entanto, no dispositivo ficou consignado que os honorários deveriam ser fixados no montante de 12% (doze por cento) sobre o valor de condenação estabelecido na sentença.
3. Reconhecido o erro material contido no acórdão objurgado, motivo pelo qual se altera o dispositivo do acórdão, para fazer constar que os honorários advocatícios são devidos no montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da arrematação do bem, conforme constava na fundamentação do voto condutor do acórdão guerreado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.